Tribunal: STF
Processo: ADI 1194
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. ARTIGOS 1º,
   § 2º; 21, PARÁGRAFO ÚNICO; 22; 23; 24, § 3º; E 78 DA LEI N. 
   8.906/1994. INTERVENÇÃO COMO LITISCONSÓRCIO PASSIVO DE SUBSECÇÕES 
   DA OAB: INADMISSIBILIDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ARTIGOS 22, 23 E 
   78: NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO. ART. 1º, § 2º: AUSÊNCIA DE OFENSA À 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 21 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO: 
   INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ART. 24, § 3º: OFENSA À 
   LIBERDADE CONTRATUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
   PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A intervenção de terceiros em ação 
   direta de inconstitucionalidade tem características distintas 
   deste instituto nos processos subjetivos. Inadmissibilidade da 
   intervenção de subsecções paulistas da Ordem dos Advogados do 
   Brasil. Precedentes.
2. Ilegitimidade ativa da Confederação 
   Nacional da Indústria - CNI, por ausência de pertinência temática,
   relativamente aos artigos 22, 23 e 78 da Lei n. 8.906/1994. 
   Ausência de relação entre os objetivos institucionais da Autora e 
   do conteúdo normativo dos dispositivos legais questionados.
3. A 
   obrigatoriedade do visto de advogado para o registro de atos e 
   contratos constitutivos de pessoas jurídicas (artigo 1º, § 2º, da 
   Lei n. 8.906/1994) não ofende os princípios constitucionais da 
   isonomia e da liberdade associativa.
4. O art. 21 e seu 
   parágrafo único da Lei n. 8.906/1994 deve ser interpretado no 
   sentido da preservação da liberdade contratual quanto à 
   destinação dos honorários de sucumbência fixados 
   judicialmente.
5. Pela interpretação conforme conferida ao art. 
   21 e seu parágrafo único, declara-se inconstitucional o § 3º do 
   art. 24 da Lei n. 8.906/1994, segundo o qual "é nula qualquer 
   disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou 
   coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos 
   honorários de sucumbência".
6. Ação direta de 
   inconstitucionalidade conhecida em parte e, nessa parte, julgada 
   parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 
   21 e seu parágrafo único e declarar a inconstitucionalidade do § 
   3º do art. 24, todos da Lei n. 8.906/1994.